Tribunal: TJBA
Processo: 8011334-62.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011334-62.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: AMANDA GABRIELE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA SCHIEVANO SANCANA, MATHEUS CARLOTO CAVALLINI, LUCCAS OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS.

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO EDUCACIONAL. PROUNI. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BOLSA DE ESTUDOS. FALHA ADMINISTRATIVA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por estudante beneficiária do PROUNI, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido de bolsa de estudos. A autora havia manifestado desistência de matrícula em uma das instituições, mas o cancelamento não foi processado adequadamente no sistema do PROUNI, permanecendo a bolsa vinculada à instituição. Em razão dessa informação, a segunda instituição cancelou automaticamente a bolsa concedida à estudante, impedindo-a de frequentar o curso por aproximadamente quatro meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional atribuível às instituições de ensino pela manutenção indevida de bolsa ativa no sistema PROUNI e consequente cancelamento do benefício em outra instituição; e (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado a esse título é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre estudante e instituições de ensino superior configura relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços.

A instituição que recebeu a desistência da estudante deixa de atualizar corretamente os registros internos e o sistema PROUNI, mantendo indevidamente ativa bolsa em nome da autora, o que constitui falha na prestação do serviço.

A responsabilidade pela correta atualização das informações junto ao PROUNI incumbe à instituição de ensino, não podendo ser transferida ao estudante, que não possui acesso ou controle sobre os sistemas institucionais ou ministeriais.

A segunda instituição contribui para o evento danoso ao cancelar automaticamente a bolsa concedida à autora com base em informação equivocada do sistema, sem buscar esclarecimentos junto à estudante ou verificar a suposta sobreposição de benefícios.

Não se configura culpa exclusiva da consumidora, pois o dano resulta da conjugação de falhas administrativas das duas instituições de ensino.

A privação do acesso ao ensino superior por período significativo, associada à frustração do projeto acadêmico e às dificuldades enfrentadas pela estudante para solucionar a situação, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta das rés e à função compensatória e pedagógica da reparação.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais e a complexidade da causa, sendo majorados em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Instituição de ensino responde objetivamente por falha administrativa consistente na manutenção indevida de bolsa do PROUNI em seus registros e no sistema oficial, quando tal erro ocasiona o cancelamento do benefício em outra instituição.

O cancelamento de bolsa de estudos decorrente de erro administrativo das instituições de ensino, que impede o acesso do estudante ao curso superior, configura dano moral indenizável.

Não há culpa exclusiva do consumidor quando o evento danoso decorre de falhas administrativas imputáveis às instituições de ensino responsáveis pela gestão do benefício educacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0000882-88.2015.8.05.0173, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15.09.2023.